Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716602-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: KEVIN ARAUJO DA PAZ, INGRID FERREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O NPJ - Projeção foi designado pelo juízo de origem para patrocinar os interesses de INGRID FERREIRA LIMA (certidão de ID 44834972), manifestou a ciência da nomeação e ficou aguardando a abertura de prazo para apresentação das razões do recurso em sentido estrito (ID 44834973), o que não aconteceu, entendendo o juízo, posteriormente, que houve o decurso do prazo (ID 44834975). Entende o Superior Tribunal de Justiça que a juntada tardia das razões recursais no recurso em sentido estrito constitui mera irregularidade (HC 365333/SP). Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade, reabro o prazo da defesa. Intime-se o NPJ - Projeção para apresentar as razões do recurso. Após, ao Ministério Público de 1o grau para contrarrazões. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 17:06:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator